Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos mantém-se a condenação do apenado, sobretudo porque o Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, mesmo que se possa atribuir à vítima culpa concorrente pelo acidente automobilístico, não fica afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente no trânsito.
2. A gravidade concreta da conduta que incorreu o réu, bem como a situação financeira apresentada por ele, se coadunam com a fixação de valor mínimo, a título de indenização por danos morais, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.